Tribunal: STM
Processo: 7000341-16.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 205 C/C O ART. 206, "CAPUT",
AMBOS DO CPM. HOMICÍDIO CULPOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PREVISIBILIDADE CONFIGURADA. PROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
I - O crime culposo consiste em uma conduta voluntária que realiza um fato ilícito não
desejado pelo agente, mas que foi por ele previsto (culpa consciente) ou lhe era previsível
(culpa inconsciente) e que podia ser evitado se o agente atuasse com o devido cuidado.
II - São elementos do delito culposo a conduta humana voluntária, a violação de um dever de
cuidado objetivo, o resultado naturalístico, o nexo causal, a previsibilidade e a tipicidade.
III - No presente caso, vislumbra-se tanto uma previsibilidade objetiva como subjetiva da
possibilidade de que a conduta do Acusado poderia atingir outro militar durante o exercício, a
partir do momento em que era realizado com uma arma e munição real e que o Acusado
efetuou disparos em direção ao interior da pista em contrariedade ao que lhe fora instruído
nos treinamentos.
Apelo conhecido e provido. Decisão Majoritária.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000341-16.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ALEX ROQUE DOS SANTOS
ADVOGADOS: VALTER FERRAZ SANCHEZ (OAB: GO32678), RAYSSA DE SOUZA MELO
(OAB: GO39003), JOSE ALVES FIRMINO (OAB: GO49901), LUCIANA GOUVEIA DELIMA
(OAB: GO32042)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
24/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu e deu
provimento ao apelo Ministerial, para, reformando a sentença absolutória,
condenar o apelado à pena de 1 (um) ano de reclusão como incurso no art. 205
c/c o art. 206, caput, todos do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições previstas no art. 626 do CPPM,
exceto a alínea "a", acrescidas da obrigatoriedade de se apresentar,
trimestralmente, perante o Juízo de Execução, designando-se o Juízo da 1ª
Auditoria da 11ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do artigo 611
da Lei Adjetiva Castrense, fixando o regime aberto para o início do cumprimento
da pena, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do Código Penal comum, se for o
caso, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Os
Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Revisor), ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CELSO LUIZ
NAZARETH negavam provimento ao apelo ministerial e mantinham incólume a
Sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Revisor) fará voto vencido.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA encontra-se em
licença por motivo de doença em pessoa da família.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/04/2021 16:50:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f1d67aa7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000341-16.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: ALEX ROQUE DOS SANTOS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DRS. VALTER FERRAZ SANCHEZ, RAYSSA DE SOUZA MELO,
JOSE ALVES FIRMINO e LUCIANA GOUVEIA DELIMA.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 205 C/C O ART. 206, "CAPUT", AMBOS
DO CPM. HOMICÍDIO CULPOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREVISIBILIDADE
CONFIGURADA. PROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
I - O crime culposo consiste em uma conduta voluntária que realiza um fato ilícito não desejado
pelo agente, mas que foi por ele previsto (culpa consciente) ou lhe era previsível (culpa
inconsciente) e que podia ser evitado se o agente atuasse com o devido cuidado.
II - São elementos do delito culposo a conduta humana voluntária, a violação de um dever de
cuidado objetivo, o resultado naturalístico, o nexo causal, a previsibilidade e a tipicidade.
III - No presente caso, vislumbra-se tanto uma previsibilidade objetiva como subjetiva da
possibilidade de que a conduta do Acusado poderia atingir outro militar durante o exercício, a
partir do momento em que era realizado com uma arma e munição real e que o Acusado
efetuou disparos em direção ao interior da pista em contrariedade ao que lhe fora instruído nos
treinamentos
Apelo conhecido e provido. Decisão Majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por videoconferência, sob a presidência dos Exmo. Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e em dar provimento ao
apelo Ministerial, para, reformando a sentença absolutória, condenar o apelado à pena de 1 (um) ano de
reclusão como incurso no art. 205 c/c o art. 206, caput, todos do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a",
acrescidas da obrigatoriedade de se apresentar, trimestralmente, perante o Juízo de Execução,
designando-se o Juízo da 1ªAuditoria da 11ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do artigo 611 da
Lei Adjetiva Castrense, fixando o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §
2°, alínea "c", do Código Penal comum, se for o caso.
Brasília, 24 de março de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/04/2021 16:50:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f1d67aa7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000341-16.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: ALEX ROQUE DOS SANTOS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DRS. VALTER FERRAZ SANCHEZ, RAYSSA DE SOUZA MELO,
JOSE ALVES FIRMINO e LUCIANA GOUVEIA DELIMA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar em razão da Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, disponibilizada em 17 de março de 2020,
que absolveu, por unanimidade, com base na alínea "e" do art. 439 do CPM, o ex-Soldado do Exército Alex
Roque dos Santos, da imputação da prática do delito militar de homicídio culposo (art. 206, caput, c/c o art.
205, todos do CPM) (Evento 214, Proc. nº 7000553-66.2018.7.11.0011).
2. Em síntese, a denúncia (Evento 1, doc. 1, Proc. nº 7000553-66.2018.7.11.0011), recebida em 5/11/2018
(Evento 1, doc. 3, do mesmo Processo), narra que, na tarde do dia 9/5/2018, por volta das 15h30min, ao
realizar o exercício que fazia parte do módulo "Tiro das Armas Coletivas" ministrado em continuidade ao
adestramento e preparação dos "Cabos Comandos" para o combate real em área urbana, no Campo de
Instrução de Formosa/GO, por ocasião do exercício de Tiro de Fração do Tiro das Armas Coletivas, promovido
pelo Comando do 1° Batalhão de Ações de Comandos, o Soldado ALEX ROQUE DOS SANTOS, pertencente ao 4°
Destacamento de Ações de Comandos do 1° BAC - Batalhão de Ações de Comando, atingiu, com um tiro de
Fuzil COLT - M4, realizado com munição de calibre 5,56 mm, sem intenção de matar, o ex-Soldado VICTOR
CAMPOS FERREIRA, que faleceu pouco depois.
3. Marta Mariano Campos Ferreira e Ronaldo de Assis Ferreira, na qualidade de genitores e sucessores da
vítima, requereram a habilitação como assistentes de acusação nos autos do processo em trâmite no Juízo a
quo, com fulcro no artigo 60 do Código de Processo Penal Militar (Evento 3, doc. 1, Proc. nº 7000553-
66.2018.7.11.0011), o que foi deferido pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar (Evento 10 do mesmo
Processo).
4. O apelado foi devidamente citado (Evento 28, doc. 3, Proc. nº 7000376-05.2018.7.11.0011), qualificado e
interrogado em 14 de agosto de 2019 (Eventos 143 e 144 do mesmo Processo).
5. Na fase prevista no art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa não requereram diligências (Eventos 152 e 153,
Proc. nº 7000553-66.2018.7.11.0011).
6. As alegações escritas foram apresentadas pelo Ministério Público Militar, pelo assistente de acusação e pela
defesa (Eventos 161, 167 e 171, Proc. nº 7000553-66.2018.7.11.0011).
7. O acusado foi licenciado do serviço militar em 28 de fevereiro de 2020, conforme documento juntado no
Evento 208 do Proc. nº 7000553-66.2018.7.11.0011.
8. Em 11/3/2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, por
unanimidade, julgou improcedente a denúncia oferecida pelo MPM para absolver o ora apelado das sanções
dos artigos 205 c/c o 206, caput, todos do Código Penal Militar, nos moldes do artigo 439, alínea "e", do Código
de Processo Penal Militar, sob fundamento de que não havia provas nos autos suficientes para a condenação
do então acusado, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo ante à inegável dúvida existente em relação aos
fatos apresentados no caso (Eventos 210 e 214, Proc. nº 7000553-66.2018.7.11.0011).
9. A intimação eletrônica foi expedida para a defesa, o MPM e os assistentes de acusação em 17 de março de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/04/2021 16:50:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f1d67aa7
2020 (Eventos 217, 218, 219 e 220, Proc. nº 7000553-66.2018.7.11.0011). No dia 26 seguinte foi confirmada a
intimação do MPM e, no dia 27, dos assistentes de acusação (Eventos 225 e 226 do mesmo Processo).
10. Em 29/3/2020, o Ministério Público Militar interpôs o recurso de apelação pugnando pelo conhecimento e
provimento do presente recurso para que seja reformada a r. sentença, condenando o ora apelado como
incurso nas penas do artigo 205 c/c o artigo 206, caput, ambos do Código Penal Militar.
11. Em suas razões, sustenta que a prova testemunhal mostrou-se harmônica ao afirmar que a dinâmica do
exercício fora claramente explicada, que os alvos eram apenas os que se encontravam na linha reta final e que
os alvos intermediários (no interior da pista) não faziam parte do exercício e deveriam ser ignorados. Afirma,
inclusive, que o depoimento do ora apelado, em sede de IPM, antes mesmo do resultado do laudo pericial que
identificou ter sido a sua arma a disparar contra a vítima, esclareceu ter sido ele quem efetuou os disparos nos
alvos intermediários.
12. Prossegue seu arrazoado sustentando que a autoria e a materialidade do delito foram comprovados pelo
conjunto probatório juntado aos autos, composto por prova testemunhal, documentos e laudos periciais, dentre
outros, tais como a Ficha de entrada no Hospital - Guia de Atendimento de Emergência (IPM fls. 76 - árvore);
Laudo de Perícia Criminal de Exame de Caracterização e Elemento de Munição com o respectivo fragmento de
chumbo e da camisa de revestimento (esses elementos de prova colhidos no local do evento foram periciados
no Instituto de Criminalística) (IPM - fls. 81/86 - árvore); Laudo Cadavérico com duas imagens de raio x (IPM -
fls. 87/93 - árvore);- Livro de Cautela de Armamento e Relatório de Militares que participaram do Tiro de Fração
no dia 9 de maio de 2018 em que a cautela da arma A0170625 está no nome do Sd Roque (fls. 106/109),
dentre outros. Portanto, conclui que ficaram perfeitamente comprovadas autoria e materialidade delitivas.
13. Acrescenta, ainda, que as "dúvidas insuperáveis" apontadas pela r. sentença mostram-se contrárias às
provas dos autos, uma vez que não há dúvidas quanto à direção do tiro do fuzil manejado pelo apelado, visto
que seus primeiros tiros foram na direção de um dos alvos intermediários, posicionado à sua frente, à direita
da pista, conforme ele próprio confessou ao ser inquirido em sede de IPM e em Juízo, afirmando, ainda, que não
teria mirado os alvos ao fim da pista porque logo o exercício foi interrompido. Conclui, desta forma, que não
restam dúvidas quanto à trajetória do projétil, uma vez que os peritos concluíram que ele "teve trajeto para
diante, para a direita e levemente para cima" o que afasta qualquer possibilidade de ricocheteamento a partir
do solo, sendo certo que atingiu a nuca do ex Sd-CAMPOS posicionado na região mais alta da pista e dentro do
campo de visão do apelado.
14. O Parquet das Armas arremata que o fato denunciado constitui conduta típica e antijurídica,
caracterizado como homicídio na forma culposa, devendo-se falar, no caso presente, em imprudência, pois
tanto os instrutores quanto os militares Cabos Comandos tinham suficiente preparo para conduzirem e
participarem do exercício de tiro, tendo o apelado descumprido duas normas de segurança básicas, quais
sejam "tiro à frente e somente na direção dos alvos da linha final; e controle do cano (não apontar na direção
de outro militar)" (Evento 1, docs. 1 e 2).
15. Os assistentes de acusação apresentaram suas razões ao recurso em que, ratificando as razões do MPM,
reafirmam que materialidade delitiva é simples na medida em que ocorreu a morte da vítima e que a autoria
foi bem alicerçada na prova material, decorrente dos fragmentos do projétil, que foram comparados com os da
arma manejada pelo apelado no momento da atividade, além da confissão dele, que afirmou ter disparado
incorretamente na direção dos alvos localizados no interior da pista, em discordância com o que foi explicado
no briefing e no debriefing na instrução.
16. Sustentam ainda que a lesões encontradas são perfeitamente compatíveis com o disparo que atingiu a
vítima de forma direta, consoante se verifica pelo formato do orifício de entrada do projétil, com bordas
bastante regulares e ovais. Finalizam argumentando que os danos encontrados pelo médico legista são
"compatíveis com a lesão causada por um projetil íntegro que venha a atingir um corpo humano,
especialmente no crânio", razão pela qual a r. sentença merece ser reformada (Evento 1, docs. 3 e 4).
17. Em contrarrazões, a Defesa do Soldado ALEX ROQUE DOS SANTOS requer seja julgado improcedente a
apelação, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos. Para tanto, sustenta que não existem provas
suficientes que demonstrem a imprudência do apelado, uma vez que foi encontrada quantidade ínfima de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/04/2021 16:50:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f1d67aa7
porção de chumbo no crânio da vítima, de onde se pressupõe que a bala tenha ricocheteado e os fragmentos
tenham atingido a vítima. Assim, conclui que deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, absolvendo o
apelado com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
18. A defesa prossegue asseverando que o apelado não pode responder pelo delito de homicídio na
modalidade culposa porque ausente um dos requisitos imprescindíveis à sua configuração, qual seja, a
previsibilidade objetiva. Ao final, alega também a ausência da previsibilidade subjetiva, o que afasta o juízo de
culpabilidade (Evento 1, docs. 5 e 6).
19. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra do Dr. Clauro Roberto de
Bortolli, Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar, que opinou pela reforma da r. sentença com a consequente
condenação do apelado pela prática do delito militar de homicídio culposo previsto no art. 206, c/c art. 205 e
art. 33, inciso II, todos do CPM, por estar devidamente comprovada a prática de fato típico, ilícito e culpável,
não havendo causas de exclusão da punibilidade (Evento 6).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/04/2021 16:50:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f1d67aa7
VOTO

Verifico que a parte é legítima para recorrer, a apelação é cabível e adequada à espécie e foi tempestivamente
interposta. Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão preenchidos os pressupostos objetivos e
subjetivos para sua admissibilidade.
2. O Ministério Público Militar e os Assistentes de Acusação requereram a reforma da sentença absolutória a
quo, com a consequente condenação do ora apelado pelas práticas dos delitos incursos no artigo 205 c/c o
artigo 206, caput, ambos do Código Penal Militar.
3. Ao apresentar as contrarrazões, a Defensoria Pública da União, em assistência de ALEX ROQUE DOS
SANTOS, ora apelado, argumenta que a absolvição deve ser mantida porque ausentes os requisitos
imprescindíveis da modalidade culposa de crime, quais sejam, a previsibilidade objetiva e a previsibilidade
subjetiva. Contudo, confirma que "não existe divergência entre a acusação e a defesa acerca de autoria e
materialidade" delitivas, mas o que se discute, no presente caso, seria a existência de um homicídio culposo, o
que não teria ocorrido por ausências dos requisitos essenciais.
4. Assim, inicialmente é importante consignar que ficou devidamente comprovado, através do Laudo nº
1143/2018 (Evento 1, doc. 6, fl. 44, IPM nº 7000376-05.2018.7.11.0011), que os fragmentos que acertaram o
ofendido partiram da arma número de série A0170625, modelo Carabina Colt M4, calibre 5,56 X 45 mm, que
estava acautelada com o apelado, conforme livro/relação de armamento de cautela durante a Execução do Tiro
de Fração - TDF (Evento 1, doc. 2, fl. 27, IPM nº 7000376-05.2018.7.11.0011), comprovando-se a autoria do
delito.
5. A materialidade também resta devidamente comprovada mediante o atestado de óbito do ex-Soldado Victor
Campos Ferreira (Evento 1, doc. 1, fl. 61, IPM nº 7000376-05.2018.7.11.0011), onde se atesta que a vítima
faleceu em razão de "traumatismo intracraniano, ação de instrumento perfuro contundente, disparo de arma
de fogo" e do Laudo de Exame Cadavérico (Evento 1, doc. 2, fls. 6/12, IPM nº 7000376-05.2018.7.11.0011).
6. A partir desse ponto é imperioso verificar se o apelado agiu com culpa para se definir se houve ou não
homicídio culposo, nos termos do art. 205, c/c o art. 206, caput, ambos do CPM.
7. Conforme os depoimentos prestados pelas testemunhas e pelo próprio apelado, antes do exercício de Tiro
de Fração, foi realizada uma explicação teórica (briefing), seguida de um exercício de tiros a seco (sem
munição), acompanhado por outro briefing, uma nova passagem com tiros de festim, seguido de mais um
briefing para, somente após, realizarem para o treino com munição real.
8. De acordo com o depoimento do próprio apelado, tanto em sede de IPM (Evento 1, doc. 3, fls. 30/32, IPM nº
7000376-05.2018.7.11.0011) como em Juízo (Evento 44, vídeos 1 e 2, Proc. nº 7000553-66.2018.7.11.0011),
não houve dúvidas sobre as instruções transmitidas.
9. Inclusive, durante o IPM, o apelado afirmou que foi orientado sobre como deveria ser realizada a pista do tiro
de fração, não restando dúvida sobre o que deveria ser feito. Declarou que, como medida de segurança, foi
orientado com relação ao controle do cano, ao disparo somente nos alvos do objetivo e que a realização
do tiro de festim ocorreu para evitar dúvidas quanto ao que fazer na ocasião da passagem de tiro real (Evento
1, doc. 3, fls. 30/32, IPM nº 7000376-05.2018.7.11.0011).
10. Naquela ocasião, sustentou ainda que:
"(...) não havia dúvida quanto aos alvos que deveriam ser alvejados e que os mesmos se encontravam à
frente do dispositivo, sendo que alguns alvos deveriam ser abordados inicialmente por estarem mais a
frente e uma última linha de alvos seria abordado por ocasião do término da pista. Disse que todos os
alvos estavam na mesma direção de tiro." (Evento 1, doc. 3, fls. 30/32, IPM nº 7000376-
05.2018.7.11.0011).
11. Afirmou, ainda, que realizou disparos (não sabe quantos) nos alvos localizados no interior da
pista, anteriormente à linha final, que estavam à sua frente e que não teria identificado outro militar atirando
neles.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/04/2021 16:50:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f1d67aa7
12. Desta maneira, em que pese em Juízo o apelado ter sustentado que a todo momento apontou a arma para
os alvos, à exceção dos deslocamentos, em que estava com ela abaixada e em posição neutra, não foi isso que
alegou em sede de IPM, antes de saber que a munição que atingiu o ex-Sd Campos havia partido de sua arma.
13. Outra contradição verificada entre a versão narrada pelo apelado encontra-se na afirmativa dele, em Juízo,
de que não houve orientação para que não se atirasse nos alvos intermediários no meio da pista (tendo tido,
posteriormente, o conhecimento de que eles nem deveriam estar no local). Alega que o que "foi orientado nos
briefings era que a gente tinha que atirar nos alvos a nossa frente, na linha da visada", independentemente de
estarem no meio ou no final (Evento 144, vídeos 1 e 2, Proc. nº 7000553-66.2018.7.11.0011).
14. Contudo, são harmônicos os relatos quanto às orientações realizadas por diversos militares em função de
comando de que os referidos alvos intermediários estariam fora da situação e que não deveriam ser
alvejados, conforme se verifica no depoimento da testemunha de defesa Sgt Selismar Dias Soares (Evento 139,
vídeo 3 e 4, Proc. nº 7000553-66.2018.7.11.0011).
15. Durante as instruções transmitidas aos Cabos e Soldados pelo Tenente RODRIGUES e pelo Tenente WISLEY
foram incluídas as normas de segurança, dentre as quais se destaca o " tiro à frente e somente na direção
dos alvos da linha final".
16. Assim, não resta dúvida de que o apelado cumpriu os requisitos do crime culposo, tendo agido com
previsibilidade objetiva e subjetiva, senão vejamos.
17. Como é sabido, o crime culposo consiste numa conduta voluntária que realiza um fato ilícito não desejado
pelo agente, mas que foi por ele previsto (culpa consciente) ou lhe era previsível (culpa inconsciente) e que
podia ser evitado se o agente atuasse com o devido cuidado, sendo composto pelos seguintes elementos:
conduta humana voluntária; violação de um dever de cuidado objetivo; resultado naturalístico; nexo
causal; previsibilidade e tipicidade.
18. A previsibilidade da conduta deve ser analisada em face das circunstâncias concretas em que o sujeito se
encontrava, isto é, uma previsibilidade das circunstâncias do momento da realização da conduta. Portanto, o
resultado naturalístico deve ser previsível, controlável, dominável, ou evitável pela prudência normal. Assim,
no presente caso, a meu sentir, o apelado tinha tanto previsibilidade objetiva como subjetiva da possibilidade
de que poderia atingir outro militar durante o exercício, a partir do momento em que era realizado com uma
arma e munição real e que efetuou disparos em direção ao interior da pista.
19. Neste sentido, opinou o Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, cujo
Parecer transcrevo o trecho a seguir:
"19. Também neste aspecto, deve ser registrado que era absolutamente previsível, não só ao
"homem médio" (previsibilidade objetiva), mas ao acusado (previsibilidade subjetiva), militar já
com razoável experiência e integrante de uma tropa de elite do Exército Brasileiro, a
possibilidade de ocorrência de lesão corporal, ou morte, durante a realização de um exercício
de tiro real, com armamento de letalidade sobejamente conhecida, com participação de
inúmeros militares em deslocamento, quando deixa-se de observar o cumprimento
rigoroso das regras atinentes às instruções de tiro, exaustivamente repassadas à tropa,
inclusive com simulações do exercício a ser realizado, efetivando-se disparos em alvos não
previstos ("fora de situação", como informado a todos participantes), ainda mais quando estes
disparos poderiam se dar, como efetivamente se deram, na direção a outros militares. Tal
previsão, ao que transparece dos autos, não foi vislumbrada pelo Soldado Roque, que não
previu o resultado que podia e deveria prever (ausência de previsão do resultado), naquilo
que se define como culpa inconsciente.
20. Assim, trata-se de situação que envolve 'conduta humana voluntária, consistente na ação
ou omissão, praticada sem a devida atenção ou cuidado, da qual deflui um resultado previsível,
representado ou não pelo agente, mas que devia e podia ser evitado', na exata dicção do
conceito de culpa, no magistério de Paulo José da Costa Júnior (COSTA JÚNIOR, Paulo José da.
Código Penal Anotado. São Paulo: Perfil, 2005, pág. 89), subsumindo-se perfeitamente na exata

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/04/2021 16:50:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f1d67aa7
dicção do contido no art. 33, inciso II, do CPM, ao definir que o crime é culposo 'quando o
agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou especial, a que
estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que poderia prever ou,
prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo'.
(...)
23. Finalizando, a conclusão a que se chega é a de que não há dúvidas de que o ex-Soldado do
Exército Alex Roque dos Santos praticou o crime militar de homicídio culposo (art. 206 do CPM),
sendo o fato típico, ilícito e culpável, não havendo também causas de exclusão da punibilidade,
motivo pelo qual a r. Sentença deve ser reformada, para que seja ditada a sua
condenação." (Evento 6).
20. Ante o acima exposto, fica sanada uma das dúvidas supostamente insuperáveis apontadas na sentença a
quo, quando afirma que o apelado, se tivesse atirado em direção aos alvos intermediários, não teria tido a
intenção de atingir a vítima, mas sim um alvo que não deveria estar lá.
21. Ora, como exaustivamente demonstrado, os alvos intermediários estavam no campo desde o primeiro
exercício (em seco e depois com tiro de festim) e foi amplamente advertido que não deveriam ser acertados,
mas somente os alvos na direção da linha final. Ademais, o próprio apelado confirmou, em IPM, ter atirado
contra os alvos intermediários, descumprindo, portanto, regra de segurança determinada para o treinamento.
22. As demais dúvidas apontadas na r. sentença, que dizem respeito à fragmentação do projétil no interior do
crânio da vítima sem a transfixação da face e ao resultado inconclusivo do laudo cadavérico sobre a direção do
tiro (se direto contra a vítima ou para outra direção, provavelmente o solo, com ricochete na direção da nuca
da vítima), podem ser esclarecidas mediante análise do Laudo Pericial nº 38/2018, do Batalhão de Polícia do
Exército de Brasília.
23. O Laudo Pericial nº 38/2018 assinalou em sua descrição:
"3. Descrição
Trata-se de Cadáver do sexo masculino, identificado, com aproximadamente 180 cm de altura
e pesando em torno de 85 kg. Tinha ausência de sinais vitais, pupilas isocóricas e fotoplégicas,
algidez cadavérica em instalação, livor cadavérico no dorso.
Cabeça e pescoço: presença de 01 ferimento perfuro contuso de forma ovalar, com
orla de com escoriação e enxugo, localizado em região occipital (levemente a
direita), medindo cerca de 0,6 cm de diâmetro, característico de orifício de entrada
de projétil de arma de fogo, de tiro oblíquo dado a distância. Ao exame externo:
presença de hematoma periorbitário bilateralmente (mais à direita), sinais de otorragia à
direita e rinorragia. Presença também de abaulamento e crepitação óssea localizada em região
parietotemporal até a hemiface a direita. Realizada incisão bimastoídeana, deslocamento do
escalpo, com evidência de hematoma subgaleal e fratura de ossos parietal e temporal a
direita. O projétil teve trajeto para diante, para direita e levemente para cima,
penetrou o crânio, transfixou o hemisfério direito do encéfalo causando extensa
destruição tecidual, chocou-se contra o outro temporal, fraturou os ossos da face a
direita (ramo superior da mandíbula e complexo zigomático) e encerrou seu trajeto
na região esfenoidal periorbitária a direita, de onde foram retirados fragmento
metálico disforme. Havia também a camisa de revestimento do projétil e outros
fragmentos metálicos menores incrustrados nos ossos fraturados.
Tórax, dorso e abdômen e membros: ausência de lesões traumáticas externas recentes."
(Evento 1, doc. 5, fl. 44/50, e doc. 6, fls. 1/14, IPM nº 7000376-05.2018.7.11.0011). (Grifos
inseridos).
24. Juntando-se essas conclusões às do Relatório de Tiro, que atestou que "o limiar de fragmentação confiável
para a munição 5,56 M193 a velocidade de aproximadamente 2700 fps (~823 m/s), ou seja, em armamento
com fuzil Colb M4 que possui cano de 14.5", esta velocidade é aferida na distância de 95-100 m do alvo"

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/04/2021 16:50:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f1d67aa7
(Evento 1, doc. 4, fls. 28/35, IPM nº 7000376-05.2018.7.11.0011), infere-se que os resultados a que chegaram
o supracitado Laudo estão totalmente de acordo com a prova dos autos na medida em que a vítima se
encontrava à direita do apelado (que estaria de joelhos para efetuar os disparos), a uma distância de
aproximadamente 80 a 100 metros dele.
25. A fim de corroborar esse entendimento, cito alguns trechos das razões de apelação apresentadas pelo
Assistente de Acusação, in verbis:
" Considerando as lesões e os fragmentos encontrados na cabeça do Sd
Campos, pode-se inferir, com certeza, que o militar (Sd Campos) foi atingido
diretamente por um projétil de arma de fogo, e não por estilhaços, em razão da
natureza do ferimento de entrada, com bordas bastante regulares e levemente
ovais. Caso fossem estilhaços, a lesão se apresentaria com bordas irregulares, com diâmetro e
forma eventualmente bem distintos do diâmetro do calibre do projétil, em razão da
fragmentação aleatória do projétil após o impacto.
Ademais, fragmentos do projétil que houvessem se desprendido após eventual colisão
com outra superfície, não seriam capazes de produzir as lesões encontradas, no
grau e intensidades verificadas, ainda que se tratassem dos fragmentos localizados no interior
do crânio da vítima, os quais ainda possuíam fragmentos menores à retaguarda,
incrustados nos ossos fraturados. Isso porque, após a fragmentação há grande perda da
energia do projétil.
(...)
A forma também varia de acordo com a inclinação do tiro. Quando é perpendicular, o orifício é
arredondado ou ligeiramente oblíquo, em virtude das linhas de força de certas regiões capazes
de alterar a direção no sentido de suas fibras. Quando o tiro é oblíquo, aferida é sensivelmente
elíptica.
Quando o projétil é deformado por colisão em superfície dura antes de penetrar no
corpo, sua tendência é alterara forma do ferimento, mesmo se sua incidência for
perpendicular à superfície da pele .
(...)
Desta forma, fica claro que até a distância de aproximadamente cem metros da
boca do cano, o projetil do calibre5.56x45mm tende a se despedaçar, dissipando toda sua
energia, como se fosse uma pequena "explosão" (terminologia incorreta, utilizada somente
para ilustrar o raciocínio), espalhando seus fragmentos ao redor da área de impacto, sem,
no entanto, ricochetear. Quando ocorre algum ricochete, os fragmentos geralmente não
tem energia para penetrar a pele totalmente, muito menos penetrar ossos. A alta velocidade a
que o frágil projetil é impelido produz esse fenômeno. O calibre .22LR, considerado
um dos menos potentes, utiliza uma bala de praticamente o mesmo diâmetro que o
5.56x45mm, porém de liga metálica menos rígida e impelida a menos da metade da
velocidade, o que ocasiona frequentes ricochetes com qualquer superfície que o
projetil seja incapaz de penetrar.
Mais ainda, no caso do calibre 5.56x45mm, os fragmentos perdem tanta energia e
massa que dificilmente conseguiriam penetrar a vítima, muito menos causar todo o dano
encontrado pelo médico legista (abaulamento e crepitação óssea, otorragia
erinorragia, e hematoma periorbitário, principalmente), porém compatíveis
com a lesão causada por um projetil íntegro que venha a atingir um corpo humano,
especialmente no crânio.
Portanto, a literatura médico-legal corrobora o posicionamento esposado. Assim, o
recurso contra a absolvição do réu é medida que se faz necessária, tendo em vista o
julgamento em discordância com todas as provas que constam dos autos." (Evento 1,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/04/2021 16:50:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f1d67aa7
doc. 4). (Grifos no original).
26. Logo, está evidente que o projétil que atingiu a vítima partiu diretamente da arma do apelado. Portanto,
tendo o apelado, deixado de observar as claras regras de segurança e atirado em alvo intermediário e na
direção de outros militares, o que não estava dentro das instruções que lhe foram repassadas, ocasionou, de
forma não intencional, a morte do então Soldado Campos, o que se constitui no delito militar de homicídio
culposo, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada.
27. Neste sentido, já decidiu este Superior Tribunal Militar:
"HOMICÍDIO CULPOSO. DISPARO DE ARMA DE FOGO NO RECINTO DO QUARTEL. AGE COM
CULPA 'STRICTO SENSU' O MILITAR QUE EMPREGANDO MANOBRA COM ARMA DE FOGO, EM
EXERCÍCIO DE TIRO, SEM AS DEVIDAS CAUTELAS, PROPICIADO DISPARO COM FERIMENTO
LETAL EM OUTRO MILITAR. AS CIRCUNSTÂNCIAS ASSINALADAS NO PROCESSO INDUZ A
ACEITAÇÃO DE QUE O APELANTE AGIU, NO CASO COM IMPRUDÊNCIA, SE E QUE, EM ALGUMA
PASSAGEM, NÃO REVELOU TAMBÉM NEGLIGÊNCIA, SENDO, PORTANTO PENALMENTE
RESPONSÁVEL PELA OCORRÊNCIA, EMBORA SEJA EVIDENTE QUE NÃO QUERIA O RESULTADO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME." (Superior Tribunal Militar. Apelação
nº 1994.01.047206-1. Relator: Ministro ANTONIO CARLOS DE NOGUEIRA. Data de Julgamento:
27/06/1994, Data de Publicação: 06/09/1994).
28. Isso posto, verifica-se que a conduta ora analisada se enquadra no descrito no art. 205 c/c o art.
206, caput, ambos do CPM, pois presentes todos os elementos caracterizadores do crime culposo, destacando-
se a inobservância do dever de cuidado e previsibilidade, razão pela qual merece ser reformada a r. sentença.
29. Passo agora à dosimetria da pena. Na primeira fase, analisadas as circunstâncias do art. 69 do CPM, sendo
o réu primário e com bons antecedentes, fixo a pena no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão (art. 58
do CPM).
30. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena permanece no mínimo legal. Na
última fase, inexistentes quaisquer causas de aumento ou diminuição pena, torno a pena definitiva em 1 (um)
ano de reclusão.
31. Reconheço que o apelado preenche os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 84 do CPM e, em virtude
disso, concedo o benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante as condições estabelecidas no artigo 626 do CPPM, no que couber, exceto a alínea "a", acrescidas da
obrigatoriedade de se apresentar, trimestralmente, perante o Juízo de Execução, designando-se o Juízo da 1ª
Auditoria da 11ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do artigo 611 da Lei Adjetiva
Castrense. Estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, se houver necessidade de
cumprimento, tendo em vista que o apelado foi excluído das fileiras do Exército, com suporte no artigo 33, § 2º,
alínea "c", do Código Penal comum.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao apelo Ministerial, para, reformando a sentença
absolutória, condenar o apelado à pena de 1 (um) ano de reclusão como incurso no art. 205 c/c o art.
206, caput, todos do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as
condições previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", acrescidas da obrigatoriedade de se apresentar,
trimestralmente, perante o Juízo de Execução, designando-se o Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM para presidir a
audiência admonitória, ex vi do artigo 611 da Lei Adjetiva Castrense, fixando o regime aberto para o início do
cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do Código Penal comum, se for o caso.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2021 20:21:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20778d4258
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000341-16.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
ALEX ROQUE DOS SANTOS.
ADVOGADOS:
VALTER FERRAZ SANCHEZ (OAB/GO nº 32678), RAYSSA DE SOUZA MELO
(OAB/GO nº 39003), JOSE ALVES FIRMINO (OAB/GO nº 49901), LUCIANA
GOUVEIA DE LIMA (OAB/GO nº 32042) e DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

Em sessão de julgamento por videoconferência realizada em 24 de março de 2021, o Tribunal,
apreciando a presente Apelação, por maioria, conheceu e deu provimento ao apelo Ministerial, para,
reformando a sentença absolutória, condenar o ex-Sd Ex ALEX ROQUE DOS SANTOS à pena de 1 (um)
ano de reclusão como incurso no art. 205 c/c o art. 206, caput, todos do CPM, concedendo-lhe o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições previstas no art. 626 do CPPM, exceto a da
alínea "a", acrescidas da obrigatoriedade de se apresentar, trimestralmente, perante o Juízo de Execução,
designando-se o Juízo da 1ªAuditoria da 11ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do artigo
611da Lei Adjetiva Castrense, fixando o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos
do art. 33, § 2°, alínea "c", do Código Penal comum.
Por ocasião do julgamento, divergi da maioria dos meus eminentes pares, pelas razões e fundamentos
que passo a discorrer.
O representante do Parquet das Armas busca a reforma da sentença absolutória para condenar o apelado
nas sanções do art. 206, caput, do CPM (homicídio culposo), sob o argumento de que o acusado agiu com
imprudência, ao atirar contra os alvos intermediários durante o exercício de Tiro de Fração do Tiro das
Armas Coletivas, promovido pelo 1° Batalhão de Ações de Comandos (BAC) e, assim, contrariou duas
normas de segurança: tiro à frente e somente na direção dos alvos da linha final; e controle do cano (não
apontar na direção de outro militar), tendo como resultado o óbito do ex-Sd Ex VICTOR CAMPOS
FERREIRA.
A autoria do delito está demonstrada pelo laudo pericial e pela guia de cautela de armamento (fls.
106/107 e110/111 do IPM - processo árvore). O projétil que atingiu a vítima foi deflagrado pela arma
acautelada pelo ex-Sd ALEX ROQUE DOS SANTOS.
Quanto à materialidade, a Certidão de Óbito do ex-Sd Ex VICTOR CAMPOS FERREIRA[1] certificou que a
causa da morte foi "[...] traumatismo intracraniano, ação de instrumento perfuro contundente, disparo de
arma de fogo".
O cerne da questão gravita em torno da conduta do acusado estar subsumida ao delito de homicídio
culposo, por imprudência, considerando que houve um disparo direto, ou de ter sido um fatídico acidente
causado pelos fragmentos do projétil que ricocheteou em algum obstáculo, não identificado pela perícia.
Os fatos ocorreram no terceiro dia da instrução denominada "Semana de Tiro das Armas Coletivas",
promovida pelo 1º Batalhão de Ações de Comandos, realizada entre 7 e 11 de maio de 2018.
Vejamos as provas testemunhais colhidas pelo Juízo de piso, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº
7000553-66.2018.7.11.0011:
O Tenente WISLEY HELVÉCIO ALBANO FERREIRA[2], na qualidade de Comandante do 4º Destacamento
de Ações de Comandos (DAC) do 1° Batalhão de Ações de Comandos (BAC), responsável pela condução
do tiro de fração, afirmou:
"[...] Que o SD Roque tinha a devida qualificação para participar desse tipo de exercício.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2021 20:21:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20778d4258
Com relação às orientações à MAG, aos militares que estavam ao centro, que não deveriam
apontar para outros alvos que não os do centro, já que os alvos das MAGs eram outros. E
que não houve nenhuma dúvida sobre tais orientações [...] Até o cessar fogo não havia sido
detectado nenhuma falha no exercício [...]".
O Soldado VANDERLAN MONTEL RODRIGUES[3], que no momento dos fatos exercício era auxiliar da
MAG portada pela vítima, pontuou:
"[...] Que o Ten Rodrigues estava um pouco distantes deles. Que próximo deles não estava
nenhum instrutor. Que estavam mais à direita do pessoal que estava efetuando a linha de
tiro, cerca de 50 a 80 metros à direita. No início do exercício havia um instrutor
acompanhando a MAG, o SGT Leonardo Pimentel. Já no centro o instrutor era o Ten
Rodrigues [...]".
O Soldado DOUGLAS RODRIGUES RIBEIRO[4] que, durante o treinamento, estava posicionado entre o
ex-Sd ROQUE e o ex-Sd CAMPOS:
"[...] disse que participou do exercício de tiro, e viu o momento do cessar fogo e da
movimentação para socorrer o SD Campos. Que não tinha visão do posicionamento da
vítima; estavam afastados aproximadamente 80 metros; receberam orientações sobre
normas de segurança como utilização dos equipamentos de segurança e sobre o
posicionamento dos alvos, sua posição no exercício era ao centro à direita. No momento que
a vítima foi alvejada estavam na progressão. Que o SD Campos estava na sua visada de
arma. Que não reparou se o SD Roque estava realizando o treinamento correto pois estava
focado em seus alvos. Quantos aos alvos à sua direita próximos ao Sd Campos, foi brifado
para não atirar neles. Que esse briefing foi coletivo [...]".
O ex-Cabo JOÃO RIBEIRO DE MELO NETO [5]:
"[...] disse que participava do exercício de tiro com marcha de pistão, teve ensaio com
festim, antes do exercício real, e ouviu o momento do cessar fogo e do socorro dado ao
Campos; os armamentos foram recolhidos; Que ninguém disparou contra o Campos, pois o
objetivo era acertar os alvos; que o erro foi na disposição dos alvos, que faltou briefing,
faltou avisar que não podia atirar naqueles alvos, julgou que os alvos não deveriam estar
naquela disposição, que executou o exercício em anos anteriores; que estava à esquerda do
SD ROQUE; se estivesse à direita, talvez também tivesse atirado nos alvos intermediários,
que os alvos que julgou estarem em posições indevidas já estavam no terreno, fixados de
um exercício executado com submetralhadoras na noite do dia anterior ao exercício que
ocorreu o alvejamento da vítima; que não visualizou hipótese de acidente com aqueles
alvos; recorda que haviam uns 15 participantes no exercício; que foram lidas as normas de
segurança antes do tiro real e antes deste houve um briefing geral; que o terreno era
irregular, e na linha de tiro é íngreme (descendo) com duas cotas nas extremidades e abaixo
era a linha de tiro; que o mato estava um pouco alto, mas na sua posição via claramente a
linha de tiro; que alguns alvos intermediários estavam com balão vermelho; que o instrutor
responsável era o SGT Leonardo Pimentel e não recorda quem era o oficial responsável; que
o treinamento seria feito naquela semana toda, cada dia um módulo de tiro diferente; que
recebeu o briefing que os alvos que deveriam ser alvejados eram os que estavam ao final e
que não havia dúvidas sobre os alvos que ele tinha que atirar; que no ensaio viu os alvos
intermediários, mas não houve briefing sobre eles, que do local do briefing não dava para
ver os alvos, que só no momento do ensaio percebeu que tinha alvos intermediários [...]".
O Cabo WILLIAN ALLISON DOS SANTOS ROBERTO aduziu que[6]:
"[...] disse que foi instrutor na formação do acusado no curso de Cabo Comandos; que
participou do exercício, que antes de tudo teve o briefing, explicando a linha de alvos e
como seria todo o treinamento, após foram lidas as normas de segurança; que houve um
ensaio em seco, com festim; houve o briefing antes do exercício real com as normas de

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2021 20:21:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20778d4258
segurança; [...] que os militares que ficaram na extremidade tinham alvos específicos para
não acontecer de um entrar na frente do outro com o fuzil; recorda que lá na frente tinham
vários alvos e que ao avançarem deveriam ir acertando eles, não recorda de alvos à
diagonal; que estava próximo ao SD Roque, ele estava à minha direita, cerca de 3 a 4
metros de distância; durante o deslocamento [...]".
O Soldado MATEUS DA SILVA MILHOMEM [7]:
"[...] relatou que estava presente no dia dos fatos, e houve o briefing sobre o treinamento a
ser realizado, primeiro um ensaio com tiro em seco, sua posição à esquerda portando a
MAG; e outro ensaio com festim; no exercício real ele e o Campos desbordavam, cada um ia
para seu lado [...] que ele e Campos iam com a tropa até a estrada e ao bradar inimigo a
frente, desbordavam e iriam mais à frente da tropa, enquanto eles já iriam atirando, e
quando tomavam posição e iniciavam os tiros, esperavam até o emparelhamento de toda a
tropa para cessar os disparos; os alvos da MAG eram separados dos alvos dos fuzis e ficam
distantes; [...] que haviam alvos de exercício anterior que não foram retirados; que ele não
escutei que não poderia atirar nestes alvos; os responsáveis eram os Tenentes Wislei e
Rodrigues e o SGT Leonardo Pimentel e que haviam outros militares que ficam à retaguarda
[...]".
O 2º Sgt LEONARDO PIMENTEL MENEZES[8], que era o instrutor mais próximo do apelado no
momento do treinamento, declarou:
"[...] que avistou o companheiro que estava com o SD Campos pedindo por socorro e
imediatamente pediu ajuda pelo rádio; não viu de onde veio o tiro; que estava presente desde o
início da instrução até o momento que aconteceu o acidente; [...] O Sd Roque participou desse
exercício, em condições não tão favoráveis, que devido a exaustão do curso e por uma batida
intensa, ele devia estar um pouco mais exausto, mas por ocasião do exercício onde aconteceu o
acidente, ele fez o treinamento em seco e ele passou; [...] que esse não era um exercício de
adestramento de curso, já era um adestramento nível Batalhão; que os alvos intermediários não
foram retirados porque segundo o Ten Rodrigues a pista aconteceria após aqueles alvos; eles eram
de outra oficina e estavam à direta; que à tarde mudou a dinâmica do exercício, não sei por quê, e
não participou do briefing porque estava montando os alvos e a progressão foi diferente do que
tinha sido brifado antes do exercício; as orientações, via de regra, para este tipo de exercício seria
portar o armamento carregado e travado, destravar quando identificar o alvo, efetua o disparo e
trava novamente. [...] que todas as orientações na situação de tiro real foram repassadas aos
militares executores do exercício [...]".
O 3º Sgt SELISMAR DIAS SOARES[9]informou que:
"[...] não participou da formação do 1º ano do SD Roque, mas no 2º ano o SD já estava sob
sua responsabilidade; sobre a possível alteração do briefing disse que houve o briefing, o
ensaio, e após houve o remanejamento das posições porque não levaram todo o efetivo
necessário para cumprir aquela missão, exemplo dado, o operador de canhão foi para MAG;
que não houve modificações das posições do SD Roque e do SD Campos; que o preparo para
esse tipo de exercício é contínuo; que sempre nas atividades de tiro antes de acontecer
fazem uma reunião e lá são vistas as normas de segurança; que na simulação são
identificados os militares que não estariam preparados para a aptidão desse tipo de
exercício, logo, há uma preparação e avaliação anterior dos militares para a execução deste
exercício [...]".
O acusado, ex-SD Ex ALEX ROQUE DOS SANTOS, foi interrogado em juízo e alegou:
"[...] que estava no terceiro dia de instrução, atividade de tiro de armas coletivas, chamado
de tiro de fração, foi feita passagem a seco, sem munição; posteriormente uma passagem
com festim; foi feito outro briefing, e depois disso foi feito o exercício com munição real. [...]
que usava a arma para frente travada no deslocamento e só efetua disparos parado;

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2021 20:21:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20778d4258
estavam realizando a marcha de pistão, era uma fileira, um ia e o outro ficava, cobrindo o
fogo; [...] que não houve a orientação de que não deveria atirar nos alvos intermediários, a
orientação do briefing foi de atirar nos alvos à frente, na linha de visada; soube
posteriormente que os alvos intermediários não deveriam estar no local; [...] que na sua
posição não foram modificadas as orientações, fez os procedimentos iguais nas três
passagens (a seco, festim e real); que conseguia visualizar todos os alvos, o mato estava
cerca de 40 centímetros; que na passagem a seco e de festim conseguiu chegar até o fim
dos alvos e depois regredia até o início da pista, já no tiro real não chegou na metade do
percurso; que a progressão era rápida (correndo) e ajoelhava para efetuar os disparos; os
alvos intermediários no meio da pista estavam em sua linha de visada, assim como os alvos
no fim da pista; o responsável pela instrução era o Ten Rodrigues e o comandante do
destacamento era o Ten Wisley; que está no terceiro ano de Exército; que fez o curso de
cabos comandos em 2017; que o SD Campos era da sua turma de recrutas; que já havia
executado anteriormente o exercício de tiro de fração (todo ano é realizado tal exercício);
que Campos estava a sua direita, um pouco mais à frente, e respondeu que não perdeu o
equilíbrio com o armamento, que estava mirando os alvos. [...]".
O Laudo de exame Cadavérico da vítima atestou:
"[...] O projétil teve trajeto para diante, para a direita e levemente para cima, penetrou o
crânio, transfixou o hemisfério direito do encéfalo causando extensa destruição tecidual,
chocou-se contra o osso temporal, fraturou os ossos da face a direita (ramo superior da
mandíbula e complexo zigomático) e encerrou seu trajeto na região esfenoidal periorbitária
a direita, de onde fora retirado fragmento metálico disforme. Havia também a camisa de
revestimento do projétil e outros fragmentos metálicos menores incrustados nos ossos
fraturados.".
O Laudo Pericial de Criminalística nº 038/2018, elaborado pelo Batalhão de Polícia do Exército de Brasília,
no dia seguinte ao dos fatos, constatou que:
"Conforme registrado na imagem do item 2, alínea c, subitem 12, havia uma área de alvos
que intercalavam duas áreas distintas uma mais à esquerda, onde se localizavam os
militares que portavam Fuzis e Submetralhadoras e outra mais à direita, onde se localizava
o militar que portava a Metralhadora MAG 7,62mm (vítima e seu auxiliar). Cabe ressaltar
que todos os alvos, de todas as áreas supracitadas possuíam balões infláveis na cor
vermelha".
Assim, a teor dos depoimentos testemunhais e dos laudos produzidos, em que pese a prova pericial ter
concluído que o ex-Sd ROQUE portava a arma que deflagrou o trágico disparo, ainda restam dúvidas,
quanto a trajetória do projétil, uma vez que não restou efetivamente demonstrado se houve um tiro
direto ou se a munição ricocheteou, e em qual ponto isso pode ter acontecido.
Considerando que a vítima foi alvejada na nuca por uma ínfima quantidade de fragmento do projétil,
ainda está incerto se o ex-Sd ROQUE atirou contra o ex-Sd Campos por imprudência, caracterizando,
assim, homicídio culposo, por imprudência, ao mirar em alvo que não estava no plano do treinamento, ou
se a fatalidade foi causada pelos fragmentos do projétil que ricocheteou em algum obstáculo, não
detectado pela perícia, afastando-se, assim, por completo, a possibilidade de o acusado ter agido
culposamente (por imprudência, imperícia ou negligência).
Ademais, os instrutores e seus auxiliares afirmaram que durante a instrução não detectaram falha na
execução do exercício até o momento do acidente.
As imagens captadas pelo drone não confirmam se houve desvio na arma utilizada pelo apelado, ou,
ainda, se o disparo foi realizado na direção da vítima.
Conforme as conclusões elaboradas pelo Encarregado do IPM[10], um Tenente Coronel do 1º BAC, no
início do exercício realizado com munição real, os militares que portavam as metralhadoras MAG, nas

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2021 20:21:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20778d4258
extremidades do destacamento, iniciaram o deslocamento para suas posições, acompanhados, na
esquerda, pelo 1º Tenente RODRIGUES e, na direita, pelo 3º Sargento LEONARDO PIMENTEL, enquanto os
militares que portavam o fuzil Colt M4 executavam o assalto por lanços e avançavam na direção do
inimigo, conforme a manobra do Tiro de Fração em "Contato Fortuito com o Inimigo", no momento em
que a vítima foi alvejada na nuca.
No tocante à existência de alvos à direita e no interior da pista de tiro, o mencionado Oficial Superior
consignou que esse fator poderia ter contribuído para o resultado danoso, entretanto, por falta de
comprovação técnica, não foi possível concluir que a vítima foi atingida diretamente por um projétil ou
por um estilhaço e, nesse compasso, não haveria relação de causa entre o disparo realizado pelo Sd
ROQUE e o efeito (a morte do Sd CAMPOS).
Quanto à alteração na forma de executar o Tiro de Fração de "emboscada" para "contato fortuito com o
inimigo", determinada pelo Cap PAULO CESAR, o Encarregado concluiu que essa mudança não teve
relação com os fatores contribuintes para o acidente, bem como não houve violação às Instruções de Tiro
do BAC, uma vez que essas duas formas de execução do Tiro de Fração poderiam ser utilizadas e, além
disso, o mencionado Capitão tinha experiência para realizar tal variação.
Por fim, referente à previsibilidade de ocorrência do acidente, assevera que "[...] conclui-se que o fato
ocorrido foi uma fatalidade, que não era previsível, podendo ser considerado um caso fortuito.".
E, em conclusão, ressalva que:
"[...] durante o Tiro de Fração não era possível se atestar que o acidente objeto deste IPM
seria previsível, bem como não foi possível concluir que o Sd CAMPOS foi atingido por um
projétil ou por um estilhaço do mesmo, conforme o Laudo de Exame de Local do BPEB (fls.
295 a 312), podendo ser considerado um caso fortuito.".
A meu ver, andou bem o Colegiado a quo, ao julgar, por unanimidade, improcedente o pedido
condenatório contido na peça exordial. Vale destacar os seguintes trechos do decreto absolutório, in
verbis:
"Ainda que fosse considerado que o SD Alex Roque efetivamente atirou nos alvos
intermediários, acertando o SD Campos, aparentemente, não efetuou os disparos nos alvos
que não estavam brifados (mas, estes não deveriam estar lá, deveriam ter sido tirados,
conforme o planejamento do exercício), e acertou a nuca da vítima; pela pouca quantidade
de material metálico retirada desta região pode ser suposto que o disparo não foi
intencional na direção em que se encontrava SD Campos, pois, para tanto, é presumível que
o projétil houvesse transfixado a face da vítima, o que não ocorreu.
Assim, pode ser suposto que o SD Alex Roque, ajoelhado como era a orientação do
exercício, pode ter atirado em ângulo mais baixo, podendo a bala ter ricocheteado no chão e
se desfeito, sendo que um pedaço do projetil, por infelicidade do destino, foi se alojar no
crânio da vítima. Isto explica porque tão pouco material foi encontrado no corpo, e porquê
não houve a transfixação do crânio, levando a conclusão de que não se tratou de um tiro
direto. Os alvos intermediários, que não deveriam estar naquele campo, mas que
indevidamente lá foram deixados eram de madeira, e tecnicamente não iriam destruir um
projétil [...].
O orifício encontrado na nuca do SD Vitor era pequeno, o qual não ocasionou a transfixação
do seu rosto, que permaneceu intacto; tudo leva a crer o projétil ricocheteou. A conclusão
da perícia sobre o que atingiu o SD Vitor foi inconclusiva, não apresenta se a região occiptal
foi atingida por projétil diretamente disparado de forma indevida e culposa pelo SD Alex
Roque ou se o projétil desfragmentou antes, e em qual parte do campo de treinamento e
parte deste atingiu a nuca da vítima.
[...]
Assim, dada a natureza do ferimento na nuca do acusado e da natureza do fragmento

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2021 20:21:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20778d4258
examinados, o SD Alex Roque foi o autor do disparo, mas não há certeza, convicção plena
de que seu disparo foi feito de forma direta, culposamente, ou se o projétil no seu trajeto
teria se desviado no chão ou em outro obstáculo, já que o militar estava abaixado, pois era
essa a sua posição determinada no exercício de tiro, se por se fragmentar, e por uma das
ponderações da vida tenha se alojado logo no ponto que a cabeça da vítima estava
desprotegida.".
Em um cenário de dúvidas, à semelhança do que se afigura nos autos, temerária e prejudicial é a
imposição de qualquer reprimenda, que somente se justifica após exaustiva averiguação da efetiva culpa
do acusado na prática ilícita que lhe é imputada, para que, só assim, se possa chegar à verdade real.
Ora, se o convencimento judicial acerca da conduta culposa não se forma em completude, a absolvição
emerge como única medida, em prevalência ao interesse do réu, consagrado no princípio do favor
inocentiae.
No caso em testilha, verifico que o dominus litis não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o
alegado, não delineando com precisão a imprudência do ex-Sd ROQUE, haja vista que os instrutores
afirmaram que ele estava habilitado para participar do treinamento, e, também, a prova pericial não
apontou qual foi o erro cometido pelo apelado que poderia ter causado a fatalidade em apreço.
Em casos desse jaez, esta Corte já decidiu que, não restando demonstrada a violação ao dever de
cuidado (negligência, imprudência ou imperícia), a absolvição impõe-se como medida de justiça,
conforme o julgamento da Apelação nº 7000104-79.2020.7.00.0000[11], de relatoria do eminente
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). HOMICÍDIO CULPOSO. ART. 206,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEVER OBJETIVO DE
CUIDADO OBSERVADO. NEXO CAUSAL AUSENTE. CASO FORTUITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Consoante definição doutrinária, o crime culposo, dentre vários elementos necessários
para sua configuração, demanda uma ação voluntária do agente, por meio da qual esse
transgrida um dever objetivo de cautela na situação em que esteja inserido. Além disso, tal
ação há de produzir um resultado involuntário, porém previsível, ligado por um nexo de
causalidade com a conduta imprudente, imperita ou negligente do agente.
I - No caso concreto, sustentou-se o descumprimento com o dever objetivo de
cautela ao trafegar imprudentemente, de forma que concorreu para ocorrência do
homicídio culposo. Entretanto, o arcabouço probatório não permitiu deduzir que
tenha o Réu agido com infringência a um dever objetivo de cuidado, nem mesmo
que sua ação na direção tenha sido voluntária e, portanto, que tenha nexo causal
com a morte ocorrida.
III - Nesse sentido, demonstrou-se que trafegava dentro das normas de trânsito para a via,
bem como que o movimento que efetuou para desviar de um animal na pista, logo antes do
sinistro, fora um ato de reflexo, de modo que não se pode atribuir uma conduta voluntária
para a ocorrência do acidente, mas sim uma reação decorrente de caso fortuito.
IV - Confrontado com essa ausência de provas capazes de sustentar um édito condenatório,
forçosa a aplicação do princípio in dubio pro reo, razão pela qual se mantém a Sentença
recorrida na sua integralidade.
V - Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. " (Nossos grifos.)
Ainda nesse sentido, cito a Apelação nº 104-33.2011.7.06.0006[12], de relatoria do eminente Ministro
JOSÉ BARROSO FILHO, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. HOMICÍDIO CULPOSO. LESÕES
CORPORAIS. MULTIPLICIDADE DE VÍTIMAS. AUTORIA NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2021 20:21:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20778d4258
DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUPOSTA CONDUTA OMISSIVA DO RÉU E O
RESULTADO. ELEMENTOS DO CRIME CULPOSO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA
CULPOSA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
A prova pericial atribuiu a responsabilidade do acidente a outrem, o que afasta o
nexo de causalidade entre a conduta do Réu e o resultado. Motorista civil, em veículo
civil, não caracteriza subordinação hierárquica entre esse e os militares
transportados na condição de passageiros.
Para que se caracterize um crime culposo, existem requisitos a serem cabalmente
demonstrados.
O crime culposo ocorre quando o agente deixa de empregar a cautela,
atenção ou diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face
das circunstâncias; e não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-
o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo, na
forma do art. 33, inciso II, do CPM. Inexistência de tais elementares nos
autos.
O injusto culposo apresenta como elementos constitutivos: inobservância
do cuidado objetivo devido, produção de um resultado e nexo causal,
previsibilidade objetiva do resultado e conexão interna entre desvalor da
ação e desvalor do resultado. Ausência de caracterização dos elementos
constitutivos do delito culposo.
Apelo desprovido. Decisão unânime. " (Nossos grifos.)
Parafraseando o douto Professor José Frederico Marques, considera-se prova insuficiente para a
condenação toda aquela que não logrou êxito em produzir certeza, e mantém o espírito do julgador em
estado de dúvida, sendo que a aplicação do princípio do in dubio pro reo está cristalizada no
ordenamento jurídico pátrio ao prever que o juiz absolverá o réu se não existir prova suficiente para a
condenação[13].
Por derradeiro, friso que a despeito de não descartar a possibilidade da ocorrência de eventual homicídio
culposo, in casu, o conjunto probatório não demonstrou com exatidão a imprudência, a imperícia ou a
negligência, supostamente, imbuídas na conduta do acusado.
Mister se faz ressalvar que o apelado não estava manuseando o armamento de forma recreativa. Sua
conduta passou ao largo de assemelhar-se a um entretenimento pueril e não se compara aos casos de
militares que "brincando com a arma" disparam sem querer contra outro colega de farda e, assim,
incorrem na prática do crime de homicídio culposo.
Nessa seara, não há de se olvidar que, no caso em testilha o Exército Brasileiro perdeu dois exímios
Soldados integrantes de sua tropa de elite, o apelado, que foi licenciado prematuramente, e a vítima,
que, lamentavelmente, privou sua família de seu convívio, em decorrência de uma fatalidade imposta
pelo risco inerente ao treinamento necessário para se alcançar o altíssimo grau de excelência dos
militares integrantes do 1º Batalhão de Ações de Comandos (BAC) que, além de arrostar o perigo, são
preparados para enfrentar situações de extremo realismo.
Assim, divergindo da corrente majoritária, neguei provimento ao apelo ministerial, para manter incólume
a sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 24 de março de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Revisor

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2021 20:21:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20778d4258
[1] O art. 94, inciso X, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares),
prevê a exclusão do militar do serviço ativo das FFAA em decorrência do falecimento.
[2] Evento 52, vídeos de 10 a 14, da APM.
[3] Evento 52, vídeos de 18 a 20, da APM.
[4] Evento 52, vídeos de 21 a 24, da APM.
[5] Evento 99, vídeos de 1 a 6, da APM.
[6] Evento 99, vídeos de 7 a 11, da APM.
[7] Evento 99, vídeos de 11 a 15, da APM.
[8] Evento 139, vídeo 2, da APM.
[9] Evento 139, vídeo 3, da APM.
[10] Evento 1, arq. 7, do IPM n° 7000376-05.2018.7.11.0211.
[11] Publicada no Dje em 03/7/2020.
[12] Publicada no Dje em 2/4/2018.
[13] MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal - volume II.
Campinas, Bookseller. 1997, p. 261.